Tribunal: TJES
Processo: 0017448-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017448-17.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–

QUANTUM

REDUZIDO
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial.

2
.
Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Precedentes.

3.
O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

4
. Considerando o montante hodiernamente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HUGUES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
ajuizada em seu desfavor por
FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA.
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Aduz a apelante, em suas razões, que o valor fixado em sentença deve ser minorado, já que não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017448-17.2020.8.08.0024

APELANTE
:

HUGUES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

APELADA: FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HUGUES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
ação de
indenização por danos morais
ajuizada em seu desfavor por
FACOM F DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES LTDA.
,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Aduz a apelante, em suas razões, que o valor fixado em sentença deve ser minorado, já que não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. E já adianto que razão lhe assiste.

É incontroverso que ocorreu a negativação indevida do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, bem como que tal negativação persistiu pelo período de 04 (quatro) meses. Cabe então, neste momento, tão somente analisar se a quantia fixada em primeiro grau se mostra razoável.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial.

Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes. [...] (STJ – AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o quantum indenizatório.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Sendo assim, considerando o montante hodiernamente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque a negativação permaneceu mesmo após o pagamento da dívida que gerou a inscrição. 2- O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0003449-06.2020.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica. 2. A sentença é ultra petita, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto. 3. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0009519-65.2014.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Vê-se da peça recursal que o recorrente externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Não se revela “ultra petita” a sentença na medida em que consta da petição inicial narrativa e fundamentação jurídica acerca dos danos morais sofridos em decorrência da negativação, de modo que a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial é possível extrair o pedido. 3. A parte autora sustenta e demonstra que a rescisão contratual foi precedida de notificação extrajudicial acerca das falhas na prestação do serviço por parte da Requerida, razão pela qual a rescisão foi motivada, não incidindo a multa contratual. 4. Quanto à suposta ausência de prova dos danos sofridos, a restrição imposta ao nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito configura uma das hipóteses em que o dano é presumido, mesmo tratando-se de pessoa jurídica. Precedentes do c. STJ. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado neste TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000515-66.2020.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO,
reduzindo o montante fixado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.